Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. EX-CÔNJUGE. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE LEGAL NÃO DEMONSTRADA. PESSOA DIVORCIADA COM PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO PELA AUTORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. De acordo com disposto do art. 30-A, I, “b”, da Lei Complementar distrital 840/2011, pode ser beneficiário de pensão por morte do ex-cônjuge a pessoa divorciada com percepção de pensão alimentícia. 1.1 O mero ajuizamento de ação de alimentos, a qual foi extinta, sem julgamento de mérito antes de concretizada a citação, em razão da morte do pretenso alimentante, não autoriza a concessão da pensão porte por morte baseada na alegação de ser pessoa divorciada com percepção de pensão alimentícia.
2. Os elementos probatórios constantes nos autos não comprovam a alegada dependência econômica da ex-esposa, mostrando-se incabível a concessão do benefício previdenciário se a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório de provar o fato constitutivo do seu direito. Inteligência do art. 373, I, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.